Tribunal: TJMT
Processo: 1019970-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019970-54.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1009404-34.2021.811.0004 - COMARCA DE NOVA XAVANTINA
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO, CARMEN SYLVIA DE PAIVA ONOFRE, CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Alberto Rodrigues de Souza Filho e outros, em face do Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que deferiu a tutela de urgência, e decretou a indisponibilidade dos bens dos Recorrentes até o valor de R$785.106,85 (setecentos e oitenta e cinco mil cento e seis reais e oitenta e cinco centavos).
Registram que a ação de base tem por fundamento suposta irregularidade na contratação da empresa Laboratório de Análises Clínicas Ltda. pelo Município de Nova Xavantina/MT, na gestão do ex prefeito Gercino Caetano Rosa, no bojo dos procedimentos de Inexigibilidade no 002/2012 e Pregão Presencial no 020/2015, que teriam causado danos ao erário e enriquecimento ilícito dos envolvidos.
Aduzem os Recorrentes a ocorrência da prescrição, bem como a impossibilidade da constrição recair sobre patrimônio dos sócios sem pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como a ausência de indícios robustos a comprovar o dano ao erário.
Sustenta, ainda, a ausência de dolo na conduta tida como ímproba, bem como excesso no valor do dano apurado.
Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso.
É o relato necessário.
Decido.
Como é cediço, é facultado ao Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso caso (i) demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e (ii) evidenciado que a imediata produção dos efeitos da decisão atacada venha a trazer risco de dano de grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, artigo 995, § único, c/c artigo 1.019, inciso I).
No caso em análise, considerada a assertiva completamente genérica de prejuízo formulada pelo agravante, confiando ao julgador tarefa que lhe incumbia, há de se reconhecer a ausência do perigo de dano, pressuposto à atribuição de efeito suspensivo ao agravo, porque a decretação de indisponibilidade de bens, por si só, não autoriza presunção nesse sentido.
Das razões recursais, embora alegue a ocorrência de suposto perigo de dano, não se extrai, nem minimamente, a necessidade de ser concedido o efeito suspensivo que se requereu ao recurso.
Com efeito, necessária a demonstração de perigo a justificar a providência monocrática desejada, sabidamente excepcional, em prejuízo da ordinária, pelo Colegiado, não sendo suficiente a mera alegação de risco de dano.
Dessa forma, não demonstrado o alegado prejuízo, não se justifica o efeito pretendido.
Assim, à míngua de demonstração concreta do risco de dano, e diante de as circunstâncias não autorizarem presunção nesse sentido, tem-se que, em um curto espaço de tempo, pelo menos até o julgamento do agravo, a indisponibilidade de bens não importará em perecimento do bem jurídico pleiteado.
Então, ausente o periculum in mora, desnecessária a análise da presença ou não da probabilidade do direito invocado, pressupostos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao agravo , há de se negar o pleito do agravante.
Ante o exposto, nega-se o efeito suspensivo recursal.
Comunique-se ao Juízo a quo.
Intimem-se.
Após, cumpra-se o disposto no art. 1.019, incisos II e III, do CPC.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora